Tribunal: TJMT
Processo: 1022519-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022519-50.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE MARTINS DA SILVA - CPF: 709.724.911-04 (EMBARGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), CRISTIANE MARTINS DA SILVA - CPF: 068.680.654-93 (EMBARGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), CRISTIANE MARTINS DA SILVA - CPF: 068.680.654-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ERRO MATERIAL
- PALAVRA INCORRETA NA EMENTA - SANEAMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE –
ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1022519-50.2017 (Id. n.o 128525673) interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADOLESCENTE IMPEDIDO DE ADENTRAR O INTERIOR DO SHOPPING, POIS NÃO ESTAVA ACOMPANHADO DOS PAIS – ABUSO DE DIREITO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reparação por dano moral tem pertinência quando for violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que
não
ocorreu no caso.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.”

Em suas razões, de Id. n.o129893184, o embargante aduz que o acórdão é contraditório uma vez que reconhece que no presente caso não houve a ocorrência de qualquer dos requisitos ensejadores do dano moral, porém desproveu o recurso, e manteve a condenação do Embargante ao pagamento de indenização por dano moral.

Aponta, ainda, a ocorrência de obscuridade, ao fundamento de que deve ser reconhecida a legalidade da existência das normas de acesso e permanência de menores nas dependências do Várzea Grande Shopping e que agiu no seu exercício regular do direito.

Contraminuta de Id. n.o 131851179 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que o acórdão é contraditório, haja vista que reconheceu que não houve qualquer conduta capaz de ensejar a condenação em dano moral, mas desproveu o recurso de apelação. Bem como, asseverar que houve obscuridade, uma vez que agiu no seu exercício regular do direito e apenas regulamentou a forma de permanência dos menores no recinto.

Sem razão a embargante, haja vista que da análise acurada do julgado, nota-se que houve apenas erro material, sendo que o embargante utiliza de tal equívoco para invocar a suposta contradição do acórdão, o que não é o caso.

Assim, de fato apenas o erro material se faz presente, razão pela qual, sem maiores delongas, o acórdão a ser republicado é o que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADOLESCENTE IMPEDIDO DE ADENTRAR O INTERIOR DO SHOPPING, POIS NÃO ESTAVA ACOMPANHADO DOS PAIS – ABUSO DE DIREITO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reparação por dano moral tem pertinência quando for violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade,
o que ocorreu no caso.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.”

Ademais, calha ponderar que, pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas ressuscita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para retificar a ementa do acórdão, a fim de fazer constar a redação correta, devendo ser reaberto o prazo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022